Tribunal: TJDFT
Processo: 0709472-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709472-80.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: M. F. N. B. D. A. C. REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA NEPOMUCENO RIBAS BUENO AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, a ação principal encontra-se sentenciada (0704687-54.2021.8.07.0007, id 101595789). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 22/09/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR